Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733942-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: SOSTENES DE SOUZA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de SOSTENES DE SOUZA MOREIRA que deferiu o processamento dos honorários advocatícios do agravado em desfavor do agravante nos seguintes termos: Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o pedido de tutela de urgência do agravo de instrumento no 0722153-48.2022.8.07.0000 foi indeferido. Portanto, passo à análise do pedido do ID 125314871. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios. Anote-se. Retifique-se o polo ativo para constar apenas o advogado requerente e o polo passivo para constar apenas Thiago de Oliveira Silveira. Retifique-se o valor da causa para R$ 2.220,36. A respeito do requerimento de abatimento do crédito do requerente Thiago para pagamento dos honorários deste cumprimento de sentença, esclareço que o pedido está prejudicado pela análise do agravo de instrumento. Nesse sentido, intime-se o devedor para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Se houver pagamento, intime-se o credor para, em 5 dias, informar se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto, desde já, que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, o credor deverá trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado. Cientifico o devedor de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Não havendo pagamento, proceda-se à consulta via SISBAJUD adicionando o percentual de 10% referente à multa do artigo 523, § 1o, do CPC, e de 10% dos honorários advocatícios já arbitrados nesta decisão, caso não tenham sido incluídos na planilha do credor. Providencie a Secretaria a minuta. Restando negativa, proceda-se a Secretaria com a pesquisa ao RENAJUD. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Sem êxito, defiro a consulta ao sistema INFOJUD, devendo a Secretaria manter as informações obtidas guardadas em pasta própria neste Juízo, a fim de resguardar o sigilo, nos termos do artigo 773 do CPC. Após o resultado positivo, intime-se o credor para se manifestar sobre a declaração de rendimentos e bens e, diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la. Uma vez consultada e, aposto o ciente do i. causídico, será imediatamente destruída na Secretaria da Vara. Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, sendo certo que a parte credora pode obter informações sobre o patrimônio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo. Caso a pesquisa seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, no endereço em que ocorreu a citação. Intime-se o devedor da penhora efetivada, ficando designado como depositário dos bens e advertido na forma da lei. Se as diligências acima deferidas forem infrutíferas, intime-se a parte credora para que promova o regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo necessária a indicação de forma clara e objetiva de providência ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. Ultrapassado o referido prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, não havendo nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, por simples petição e independente do recolhimento de custas, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que foi iniciado novo cumprimento de sentença referentes às verbas advocatícias sucumbenciais do advogado dos réus na ação originária, sem que tivesse sido concluída o cumprimento de sentença referente à condenação principal. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão recorrida para que sejam acolhidos os termos da impugnação oposta. Sem preparo ante a isenção legal. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, a verificação de eventual irregularidade da decisão que deferiu o cumprimento de sentença relativos aos honorários do advogado do réu, quando ainda há alegação de pendência de questões relativas ao pedido de cumprimento de sentença requerido pelo autor e seu advogado. Sobre o tema, importa dizer que o ordenamento jurídico processual não estabelece qualquer óbice a pedidos de cumprimentos de sentença concomitantes por diferentes partes do processo, mormente quando há condenações recíprocas, sejam elas relativas ao mérito ou às verbas secundárias (custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais). Com efeito, as disposições dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecem que, a requerimento dos credores, os devedores serão intimados para o pagamento no prazo legal, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e mais honorários de advogado no mesmo percentual. No caso em apreço, não obstante o cumprimento de sentença requerido pelo autor da ação originária esteja tramitando há mais tempo, não há qualquer óbice a que o advogado da parte ré proceda a execução de suas verbas sucumbenciais a qualquer tempo. Vale destacar que eventual constrição patrimonial que esteja em desacordo com o ordenamento jurídico será passível da respectiva impugnação nos termos do ordenamento processual, assegurando ao devedor ora agravante que eventuais excessos sejam apreciados pelo juízo de origem. Ademais, o recorrente não indicou qualquer grave dano ou de difícil reparação com o processamento do cumprimento de sentença. Assim, considerando a análise das peças processuais que formam o presente instrumento e os autos da ação originária, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para pretensão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2022. DesembargadoraLEILAARLANCH Relatora